Tribunal: TJDFT
Processo: 0012789-81.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0012789-81.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS),, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF RECORRIDO: FRANCISCO NAZARIO DE SOUSA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos (RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Do mesmo modo decidiu o acórdão recorrido (ID 12650943, p. 3): ADMINISTRATIVO. APELAÇAO E REMESSA OFICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. MULTA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do art. 22, inciso XI, da Constituição Federal. 2. É nulo o auto de infração por transporte irregular de passageiro, lavrado com base no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, pois ao estabelecer penalidades não previstas na lei federal, extrapolam os limites da competência legislativa do Distrito Federal. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Remessa oficial não provida. Unânime. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. No mesmo sentido, com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a Corte Suprema, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 (Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010). Em detida análise dos autos, vê-se que foram examinados, de forma fundamentada, os argumentos sustentados pela parte recorrente, orientação que encontra respaldo no precedente AI 791.292 (Tema 339). Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019